Tribunal: STF
Processo: HC 233891
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). GRAVIDADE CONCRETA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 834.553/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 08/03/2023, juntamente com outras sete pessoas, pela suposta prática dos crimes dos arts. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada) e 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). Foi determinada a prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que dele conheceu parcialmente e denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo relator. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Frisam que a denúncia foi rejeitada, na origem, em relação ao delito de organização criminosa, tendo sido recebida apenas quanto à receptação. Assim, a custódia estaria amparada, exclusivamente, nos maus antecedentes do paciente, os quais remontam a condenações ocorridas há mais de 20 anos. Aduzem que o paciente está acometido de câncer.  



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com a substituição por cautelares diversas.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O juízo de origem, ao converter o flagrante em prisão preventiva, apontou a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, tendo a medida como indispensável para a garantia da ordem pública. Colho, da decisão, o seguinte trecho:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (artigo 180, §1º, do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: segundo narrou a d. Autoridade Policial, foi recebida informação anônima, nesta unidade de polícia judiciaria, de que o estabelecimento comercial situado na Av. Gustavo Adolfo, altura do numeral 993, que seria uma ‘mecânica’, receberia peças de veículos produtos de crime (furto/roubo) de um galpão ao lado na altura do numeral 1011 e que o proprietário desse desmanche criminoso de veículos seria um tal de ‘Pescoço’, prenome LUIS. A par de tais informações recebidas sob anonimato, foi designada pelo depoente que uma equipe de investigação passasse a monitorar referido galpão. Inicialmente foi realizada campana pelos agentes na parte da frente do imóvel, tendo sido observado que realmente indivíduos chegavam naquele galpão que fica ao lado da mecânica, adentravam o imóvel, permanecendo em horário comercial com as portas abaixadas, causando estranheza, sendo que em alguns momentos alguns indivíduos saíam daquele galpão e entregavam ou carregavam peças para aquela mecânica que mantinha um fluxo intenso de veículos adentrando o estabelecimento. Informa que ha inclusive vídeo acerca de tal diligencia, juntada aos autos. Perceberam ainda os diligentes policiais que o galpão teria uma entrada aos fundos na Avenida Dr Abílio Sampaio, altura do 238. Assim, na data de hoje, os policiais mais uma vez se dirigiram para referido logradouro, permanecendo, desta vez, na rua de trás, em campana, com viatura descaracterizada. Em determinado momento, os policiais civis que lá estavam perceberam que o veículo GM/COBALT, de placas IXX8J70, conduzido pelo proprietário, Sr. LUIZ ANTONIO DE JESUS, daquela mecânica teria permanecido defronte àquela entrada dos fundos e teria sinalizado para um outro veículo GM/ONIX que ostentava as placas EUK4G88 adentrar no galpão pela parte de trás. Ocorre que ao consultarem as placas EUK4G88 perceberam que elas seriam de um veículo CITROEN/C3 GLX 14 FLEX, de cor preta, ou seja, o veículo GM/ONIX ostentava placas diversas, portanto, falsas. Nisso foi solicitado apoio e autorização para este depoente para incursão em referido imóvel. Imediatamente uma equipe policial se dirigiu para referido logradouro, tendo demorado cerca de 20 minutos até a chegada no local. Procedemos à abordagem policial na oficina este Delegado de Polícia, acompanhado da Investigadora Chefe desta 04ª CERCO-Norte, Sra. Silvana, e mais uma equipe de policiais civis, em apoio. Na oficina estava o preso LUIZ ANTONIO DE JESUS, conhecido pelo apodo de ‘Pescoço’ e o veículo GM/COBALT estava estacionado próximo do seu imóvel. Dada ordem para levantar as mãos, a fim de ser realizada busca pessoal, este tentou colocar suas mãos em seu bolso da calça, tendo sido impedido, visto que em busca foi encontrado um rádio do tipo HT, provavelmente para avisar outros indivíduos da diligência policial. Concomitantemente, outra equipe se dirigiu para a parte dos fundos do imóvel, momento em que indivíduos tentaram se evadir correndo para cômodos diversos do imóvel, escondendo-se, inclusive, embaixo de um caminhão que lá estava estacionado, tendo em seu interior peças de veículos com chassis obliterados, não passíveis de identificação policial visual. Após a captura dos sete indivíduos que lá estavam, todos com graxa, aparentando estarem há bastante horas ‘trabalhando’, notaram os agentes da autoridade que haveria uma parede falsa no fundo daquele galpão, local em que estava sendo desmanchado aquele veículo GM/ONIX, o qual praticamente estava apenas na carcaça, conforme fotos/vídeo que acompanham este auto de prisão em flagrante. Narra que embora estivesse o veículo GM/ONIX praticamente todo desmanchado, na carcaça, foi possível sua identificação, pois havia um numeral chassi ali no local. Em consultas pudemos aferir que se tratava de um Chevrolet ONIX 1.4MT LT (2018), placa FNK9D87, com queixa de furto, conforme registro policial SPJ DD9091-1/2023, do 101º D.P. JDIM IMBUIAS, registrado no dia de ontem, ou seja, dia 07/03/2023, às 10:50, figurando como de vítima LINDALVA MARIA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA. Verificou o depoente, ainda, que haveria aparato sofisticado de contra rastreamento, pois havia aparelhos ‘jammer’, conhecidos vulgarmente como ‘capetinhas’ que obstam o sinal GPS de veículos, impedindo que qualquer rastreamento fosse realizado, bem como outro rádio HT (o que receberia a mensagem do indiciado LUIZ ANTONIO DE JESUS), ferramentas diversas utilizadas para ‘corte’ de veículos e um caminhão de placas CYN9353, o qual continha em seu interior peças de veículos automotores. Naquele local, onde funcionaria um verdadeiro ‘buraco’ de desmanche delituoso, havia uma escada que dava acesso a uma loja de autopeças, desativada, aparentemente, na qual haveria grande quantidade de peças veiculares, dos mais diversos modelos e marcas. Vale consignar que ainda no local compareceu a advogada, Dra. LUCIENE TELLES, OAB 204820, que ingressou no local e entrevistou os investigados, reservadamente ‘in loco’. Assim foi dada voz de prisão em flagrante a todos ali presentes e conduzidos até esta unidade especializada de polícia judiciária para formalização do caderno inquisitorial. Os investigados desejaram ficar em silêncio, nada declarando a respeito da investigação. Foi determinada que uma equipe preservasse o local para perícia técnica, bem como que contabilizasse as peças veiculares encontradas que possam ser produto de ilícito (policiais Israel e Marcelo Mourao). 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. 



    Trata-se de delito cuja pena máxima suplanta quatro anos, com gravidade concreta exacerbada, sobretudo ante a possível existência de associação criminosa voltada para a prática do ‘corte’ de veículos produto de crime para revenda de peças.



    (...)



    Quanto a LUIZ ANTÔNIO, ostenta apontamento criminal pela prática de crime de receptação, bem como seria o proprietário da oficina mecânica em que encontradas as peças veiculares que ensejaram a confecção do presente auto de prisão em flagrante, sobre a qual recaiu a informação acerca de tratar-se de local destinado a recepção de peças de veículos produtos de crime (furto/roubo), a indicar que o autuado faz da criminalidade seu meio de vida.” (e-doc. 7, p. 2-4; grifos nossos).



    9. Posteriormente, ao rejeitar a denúncia em relação ao delito do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013, e ratificar o recebimento no tocante à receptação, o juízo manteve a custódia preventiva, ante a permanência dos fundamentos que a ensejaram:



    “Quanto aos indícios de materialidade e autoria, destacam-se Registro de ocorrência de fls. 16, diligências de campo de fls. 81, fotos e vídeos das peças automotivas e apetrechos do crime de fls. 74/82. 



    Assentado o fumus comissi delicti, resta avaliar sobre o periculum in libertatis. 



    Quanto aos réus Luiz Antônio de Jesus, Anderson José da Silva, Adriano Rodrigues Nascimento, Ângelo Roberto Silva do Amaral, Thereziano Rosa da Silva Filho, Wellington Francisco da Conceição e Jeronimo Viana dos Santos, nota-se que possuem maus antecedentes, indicando que possuem no crime seu meio de vida. Assim, seu estado de liberdade apresenta perigo concreto, sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Anota-se que a rejeição quanto ao crime de organização criminosa não obsta a manutenção da prisão preventiva, na medida em que permanecem os requisitos inclusive quanto ao crime do artigo 180, § 1º, CP.” (e-doc. 12, p. 12; grifos nossos). 



    10. O ministro relator, no STJ, encampou a orientação:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias do delito, nas quais o paciente, na condição de proprietário de oficina mecânica, supostamente recebia diversas peças retiradas de veículos furtados/roubados, que eram ‘desmanchados’ no galpão adjacente, e, inclusive, portava rádio transmissor a fim de alertar possíveis comparsas acerca da ação policial. Consta, ainda, que durante a campana policial, o paciente teria indicado a entrada do galpão ao motorista de um veículo GM/Ônix, produto de furto, que foi localizado pelos policiais, na sequência, já ‘desmanchado’, o que demonstra risco ao meio social. 



    Ademais, a prisão também se justifica em razão da reiteração delitiva, uma vez que, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui maus antecedentes. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (e-doc. 15, p. 9; grifos nossos). 



    11. Lidas as decisões, constata-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, a prisão não está baseada exclusivamente no histórico criminal do paciente, mas, também, na gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada e no fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que, além do registro anterior de crime de receptação, “seria o proprietário da oficina mecânica em que encontradas as peças veiculares que ensejaram a confecção do presente auto de prisão em flagrante, sobre a qual recaiu a informação acerca de tratar-se de local destinado a recepção de peças de veículos produtos de crime (furto/roubo), a indicar que o autuado faz da criminalidade seu meio de vida” (e-doc. 7, p. 3-4).



    12. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012). 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 187.746-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).  



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não é suficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator